Tribunal: TJPA
Processo: 0809717-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809717-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DANILO AMARAL STRAUSS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO. EXCLUSÃO DE COBRANÇA DE MULTA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE AO DETRAN/PA. VIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. LIMINAR EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra tutela provisória deferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que determinou a suspensão da cobrança de uma multa de trânsito, cujo pagamento foi exigido como condição para o licenciamento anual do veículo pertencente ao agravado.

2. O agravado impetrou o referido
madamus
contra ato atribuído ao Diretor do DETRAN/PA, objetivando a emissão do boleto de licenciamento anual de seu veículo, sem a cobrança de uma multa decorrente de infração de trânsito cometida pelo antigo proprietário do automóvel.

3. A autarquia recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo do
mandamus
, pois a pretensão do impetrante se limita ao licenciamento de seu veículo, não havendo pedido anulatório do auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

4. O cumprimento da liminar se revelou plenamente viável, considerando que o agravado já promoveu o licenciamento do veículo, pagando os encargos devidos, sem ser obrigado a quitar a multa proveniente de infração de trânsito cometida pelo anterior proprietário do bem. Não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão ou a cassação da liminar.

5. As arguições de necessidade de dilação probatória, inadequação do
mandamus
e necessidade de quitação de todas as multas como condição para o licenciamento anual são matérias que ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem e, por isso, não podem ser resolvidas no presente recurso, sob pena de inadmissível supressão de instância. Além disso, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com precedentes de outros tribunais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0809717-36.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –

DETRAN/PA.

AGRAVADO: DANILO AMARAL STRAUSS VIEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
DETRAN/PA
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos
do mandado de segurança
nº. 0836649-31.2023.8.14.0301
, determinando a suspensão da cobrança de uma multa de trânsito, cujo pagamento foi exigido como condição para o licenciamento anual do veículo pertencente ao agravado.

O agravado impetrou o referido
madamus
contra ato atribuído ao Diretor do DETRAN/PA, objetivando a emissão do boleto de licenciamento anual de seu veículo, sem a cobrança de uma multa decorrente de infração de trânsito cometida pelo antigo proprietário do automóvel.

O impetrante afirmou, em síntese, que: a) adquiriu seu veículo em 6/10/2020, realizando a devida transferência e os licenciamentos dos anos anteriores sem qualquer impedimento; b) ao tentar emitir o boleto para o licenciamento de 2023, verificou a cobrança de uma multa por infração de trânsito cometida em 6/12/2019, data anterior à aquisição do automóvel; c) não consegue emitir o boleto do licenciamento de 2023 sem o pagamento da referida penalidade.

A liminar pleiteada no
writ
foi deferida pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão da cobrança da multa e a emissão do boleto de licenciamento anual, sem a penalidade em questão.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o DETRAN/PA interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) ilegitimidade passiva, pois a infração questionada foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal; b) inviabilidade de cumprimento da liminar; c) necessidade de dilação probatória e inadequação do
mandamus
; d) necessidade de quitação de todas as multas como condição para o licenciamento anual; e) necessidade de recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 14881185.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender que o caso concreto versa sobre interesse particular, conforme consignado no ID 15374385.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em mandado de segurança impetrado pelo agravado, objetivando a emissão do boleto de licenciamento anual de seu veículo, sem a cobrança de uma multa decorrente de infração de trânsito cometida pelo antigo proprietário do automóvel.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada no
mandamus
, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim, entendo que, ao menos para a concessão da liminar, que o ato administrativo, aqui impugnado, viola a legislação regente, nos termos do art. 282, §§6° e 7°, da Lei Federal n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 14.071/2020.

Portanto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, nos termos do art. 300, caput, do CPC, impõe-se o seu deferimento.

Diante das razões expostas, defiro a liminar e determino a suspensão da cobrança da multa, referente a infração registrada no Auto de Infração n° T187755237, lançada junto com a cobrança do licenciamento anual (ano 2023) do veículo Renault Clio modelo 2015, placa QDC 1D44, Renavam 01051853505, expedindo-se novo boleto sem juros ou multa pelo atraso.

Notifique-se e Intime-se a(o) Impetrada(o), pessoalmente, por oficial de justiça, para, cumprimento e querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se, ainda, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, eletronicamente, para ciência e, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado.

Cumpra-se, como medida de urgência”. (Grifo nosso).

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) ilegitimidade passiva, pois a infração questionada foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal; b) inviabilidade de cumprimento da liminar; c) necessidade de dilação probatória e inadequação do
mandamus
; d) necessidade de quitação de todas as multas como condição para o licenciamento anual.

A autarquia recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo do
mandamus
, pois a pretensão do impetrante se limita ao licenciamento de seu veículo, não havendo pedido anulatório do auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

O cumprimento da liminar se revelou plenamente viável, considerando que o agravado já promoveu o licenciamento do veículo, pagando os encargos devidos, sem ser obrigado a quitar a multa proveniente de infração de trânsito cometida pelo anterior proprietário do automóvel. Para comprovar tal assertiva, colaciono a tela de consulta extraída da página do Detran na internet:

Não há, portanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão ou a cassação da liminar.

As arguições de
necessidade de dilação probatória, inadequação do
mandamus
e necessidade de quitação de todas as multas como condição para o licenciamento anual são matérias que ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem e, por isso, não podem ser resolvidas no presente recurso, sob pena de inadmissível supressão de instância.

Além disso, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com precedentes de outros tribunais, exemplificados pelos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
Multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas pelo réu antes da alienação do veículo – Informação que não constava no sistema do DETRAN
, tanto que realizada a transferência de titularidade do bem para o autor –
Lançamento posterior de infrações de trânsito praticadas pelo vendedor do veículo, em datas anteriores à tradição do bem, que não pode obstar o regular licenciamento do veículo pelo atual proprietário – Possibilidade de expedição de ofício ao órgão de trânsito competente a fim de viabilizar o licenciamento do veículo sem o pagamento das multas por infrações de trânsito cometidas pelo réu
– RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20491106520228260000 SP 2049110-65.2022.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 31/05/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)”. (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRF. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. MULTA PREEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Mutatis mutandis, esta Corte, na mesma linha de raciocínio do eg. Superior Tribunal de Justiça, tem posicionamento firmado no sentido de que quando restar comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiros, após a tradição do veículo, não há que ser imputada ao antigo proprietário do bem móvel a responsabilidade pela infração cometida.
2. No caso dos autos, embora a infração seja preexistente à compra do veículo, a transferência foi realizada sem a cobrança da respectiva multa pelo órgão competente.

3. Não é razoável atribuir ao novo proprietário as penalidades decorrentes de infrações de trânsito cometidas por terceiro, antes da tradição do veículo. Solução diversa ensejaria a punição de quem não deu causa à infração e a absoluta isenção do efetivo infrator. 3. Negado provimento à apelação.

(TRF-4 - APL: 50104729020194047200, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 14/09/2022, QUARTA TURMA). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024